Tribunal: TJPA
Processo: 0006089-20.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006089-20.2016.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, HERLANY OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. MULHER EM ESTADO GRAVÍDICO DE RISCO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. DIREITO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso concreto, considerando que a autora, à época do ajuizamento da ação estava em uma gravidez de risco, com oito meses de gestação, tanto para si quanto para o bebê, necessitando de transferência (Num. 2742375 - Pág. 19) para hospital com capacidade de prestar o atendimento devido ao seu quadro clínico, entendo que laborou com acerto o Juízo
a quo
ao proferir a sentença em questão.

2. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

4. Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

5.
O princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
23

de novembro

de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
,
nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (processo nº. 0006089- 20.2016.8.14.0032), proposta por HERLANY OLIVEIRA DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese,
a presente demanda foi ajuizada objetivando a imediata internação da Requerente no Hospital Regional de Santarém com disponibilização de UTI Neonatal, bem como de eventuais procedimentos cirúrgicos de que necessitasse e inexistindo leito em rede pública, que fosse providenciada a transferência da mesma para hospital privado, com todos os custos decorrentes do tratamento médico pagos pelo Requerido, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva a acompanhante.

Ademais, como não houve qualquer possibilidade de solução extrajudicial e em razão da impossibilidade da requerente em arcar com os custos do tratamento, propôs a presente ação, pugnando pela concessão da tutela antecipada, para que o Estado do Pará adotasse as providências para tratamento especializado, indicado na documentação anexada, em hospital adequado na rede pública estadual ou privada, com o posterior julgamento procedente da demanda, tornando definitiva a tutela concedida.

A tutela antecipada foi deferida, consoante decisão de ID Num. 2742376 - Pág. 1/6.

A sentença foi proferida julgando procedente o feito (Num. 2742378 - Pág. 1/5), conforme trecho a seguir:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e em via de consequência
RATIFICO integralmente o teor da decisão interlocutória de fls. 21/26 que determinou ao
ESTADO DO PARÁ disponibilize a IMEDIATA internação da requerente no Hospital
Regional de Santarém com disponibilização de UTI Neonatal, com a também IMEDIATA
efetivação de eventuais procedimentos cirúrgicos que necessite e inexistindo leito na rede
pública, deverá providenciar a também IMEDIATA transferência da requerente/paciente
para hospital privado, devendo arcar com todos os custos decorrentes do adequado
tratamento médico, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, a
acompanhante.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, § 3º, I, todos
do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao
pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em
10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código
de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo
2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão de ser isenta a Fazenda Pública.
Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, não havendo recurso voluntário, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.”

Transcorrido o prazo in albis, os autos foram encaminhados à 2ª Instância, em razão de reexame necessário.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessário e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso concreto, considerando que a autora, à época do ajuizamento da ação estava em uma gravidez de risco, com oito meses de gestação, tanto para si quanto para o bebê, necessitando de transferência (
Num. 2742375 - Pág. 19
) para hospital com capacidade de prestar o atendimento devido ao seu quadro clínico, entendo que laborou com acerto o Juízo
a quo
ao proferir a sentença em questão.

Cumpre destacar que em um Estado com dimensões continentais, em que seu interior padece de estrutura médica razoável, privar o cidadão de receber tratamento médico para enfermidade grave, como no presente caso, configuraria clara ofensa ao princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III da CF), sobretudo no caso de mulher gestante, que goza de especial proteção constitucional, o que não deve ser tolerado por este Poder Judiciário.

Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Aliás, em seu parecer, o Ministério Público assim se manifestou:

“Dessa forma, assegurar o mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, como a saúde pública alvo do caso analisado, é o escopo do Estado Democrático de Direito, que não pode ser condicionado a conveniência política do administrador. Portanto, o Parquet configura como correta e justa a decisão do Juízo a quo, que confirmou a tutela anteriormente concedida, a qual determinou que o Estado do Pará disponibilizassem em favor de Munícipe, leito e atendimento em hospital especializado, tendo em vista o direito inviolável a saúde do paciente.”

Desse modo, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (Pa),
23

de novembro

de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020